Tribunal: TJSP
Processo: 1025600-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Plano de saúde. Beneficiário acometido de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 10 F84.0), a cujo enfrentamento foram indicadas terapias pelo método "Applied Behavior Analysis" (ABA). Negativa de cobertura por parte da operadora. Sentença de parcial procedência que determinou a cobertura do tratamento e indeferiu a condenação por danos morais. Dano moral configurado e

Ementa:
Plano de saúde. Beneficiário acometido de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID 10 F84.0), a cujo enfrentamento foram indicadas terapias pelo método "Applied Behavior Analysis" (ABA). Negativa de cobertura por parte da operadora. Sentença de parcial procedência que determinou a cobertura do tratamento e indeferiu a condenação por danos morais. Dano moral configurado e indenização devida. Tratamentos que, no caso de inexistência de prestador credenciado apto, conforme proximidade da residência do autor, carga horária e método específico previstos, autorizam o socorro fora da rede, mediante reembolso integral. Base de cálculo dos honorários preservada, ausente exata ciência sobre a extensão da condenação. Tratamento que deve ser realizado em clínica próxima à residência do autor. Sujeição da cobertura do tratamento a reavaliação periódica de que não se cogita. Discussão a respeito do descumprimento da liminar que deve se dar em cumprimento de sentença. Sentença parcialmente revista. Recurso do autor provido em parte e adesivo da ré desprovido.